Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 64270549, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID. 64270549. Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR